Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-31.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800228-31.2022.8.14.0025

APELANTE: NESSIOMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c arts. 5º e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por atipicidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, ou se é caso de absolvição por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta descrita pela vítima encontra tipificação no art. 147 do CP, configurando o crime de ameaça, cuja consumação exige apenas a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, capaz de gerar temor na vítima.

4. A palavra da vítima, firme e coerente desde a fase policial até a instrução, revelou a ocorrência da ameaça e o temor efetivamente causado, sendo prova idônea à formação do convencimento judicial, especialmente em se tratando de violência doméstica.

5. Conforme entendimento consolidado, a valoração da prova produzida em contraditório judicial atende ao art. 155 do CPP, e sua revisão esbarra nos limites de atuação da instância recursal, ante a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em hipóteses excepcionais.
6. A pena foi fixada de forma adequada, inexistindo vícios ou ilegalidades nas dosimetrias fixadas na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 155, 386, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/6/2021; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22/2/2022; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024; TJDFT, Apelação Criminal 07407346320228070016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nessiomar Ferreira da Silva, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/Pa, a 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147 do Código Penal c/c art. 5º e 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, contra a vítima C. D. d. S.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade do fato (Num. 18111433 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 20652312 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 26094387 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18111424 - Págs. 2 a 3):

a- AUTORIA e MATERIALIDADE:

a materialidade e autoria do delito restou provada através do boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, principalmente, o depoimento da vítima, em relação ao delito de ameaça, previsto no art. 147, do CP, vejamos pelos depoimentos das testemunhas:

Em juízo, a testemunha Nilton Fernandes Passos, ouvida como informante, afirmou em juízo que é atual marido da Sra. Conceição; que não presenciou os fatos; que não estava presente no momento; que não conhecia a vítima e o denunciado quando eram casados; que nada sabe em relação e este fato; que à época dos fatos era companheiro da vítima; que a discussão foi acerca de uma partilha de bens; que a vítima comentou que o acusado chegou falando alto, xingou e a ameaçou.

Em juízo, a testemunha Edinalva Vieira de Miranda, ouvida como informante, declarou em juízo que estava com a vítima na rua; que viu os dois próximos ao Banpará, discutindo; que não ouviu nada, pois estava dentro do carro; que presenciou outra discussão na residência da vítima; que saiu de perto, não ouviu o que falaram; que no dia dos fatos estava dentro do veículo e a vítima e oacusado estavam na rua discutindo; que presenciou a discussão, mas não sabe o conteúdo; que a agressão foi verbal.

Conceição Dias dos Santos, vítima, afirmou em seu depoimento que conviveu com o acusado por 20 anos; que o relacionamento era difícil; que sofreu todos os tipos de violência; que deseja medidas protetivas; que algumas agressões foram permitidas; que está separada do acusado há nove anos; que quando o acusado lhe vê na rua lhe xinga de “cachorra, vagabunda”; que no dia dos fatos estava indo ao escritório da advogada para conversar sobre a partilha de bens, momento em que foi abordada pelo acusado, o qual lhe xingou de “cachorra, vagabunda”; que o ameaçou dizendo que ia à delegacia; que o acusado lhe respondeu que não tinha medo de autoridade; que quando estava em sua residência o acusado lhe ameaçou dizendo que lhe daria um soco; que o acusado não aceita vender os bens para partilhar; que o acusado disse que não lhe entregaria sua parte nos bens; que o acusado lhe disse: “fica veaca que vou lhe pegar”; que no dia dos fatos o acusado foi preso próximo a sua residência; que nesse dia foram duas discussões uma na porta do banco e a outra na residência; que o acusado lhe ameaçou de morte.

A testemunha de defesa Edilson Benicio Pereira, ouvido como informante, afirmou em juízo que não estava no local no momento dos fatos; que está sabendo dos fatos neste momento; que conhece o acusado há 41 anos; que desconhece que o acusado é agressivo; que nunca viu o acusado discutir com ninguém.

Em seu interrogatório o réu, Nessiomar Ferreira da Silva, negou todas as acusações que lhe foram imputadas. Esclareceu que não passou próximo ao banco; que naquele dia não teve nenhum desentendimento com a vítima; que no dia tiveram uma pequena discussão na rua; que encontrou com a vítima na rua; que não sabe por qual motivo a polícia lhe prendeu; que a pequena discussão aconteceu na residência; que foi ver a neta.

Assim, verifica-se que restou comprovado que o acusado ameaçou a vítima, conforme se vê pelas provas colhidas no decorrer do processo, bem como depreende-se pelo depoimento da vítima, o que demostra o crime perpetrado pelo réu. Assim, diante do arcabouço probatório, os fatos estão comprovados quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP c/c art. 5º e 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, devendo o réu ser condenado.

(...)<sic>

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante a juíza
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou, tanto que solicitou medidas protetivas.

Destaco que, por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada. (
Acórdão 1877421
, 07407346320228070016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024).

Para mais fundamentar:

4. A doutrina registra que sendo apta a ameaça a intimidar os ofendidos, é desnecessário que a vítima sinta-se ameaçada ou ainda que o pretendido pelo réu se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime (DELMANTO, C.; DELMANTO, R.; JUNIOR, R.D.D. Código Penal Comentado, 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016).

5. Na situação descrita, as instâncias deixaram consignado que a vítima sentiu-se, de fato, ameaçada pelas palavras contidas nas comunicações enviadas pelo agravante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

6. A pena pecuniária foi estabelecida a partir do exame das condições pessoais do réu, de maneira que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes sobre o tema demanda nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 665.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Desse modo, o descrito pela vítima, portanto, se subsome ao previsto no artigo 147 do Código Penal.

Friso, ainda, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Logo, a prova colhida, nos autos, e apontada pela magistrada sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 08/05/2025